Tribunal: STF
Processo: Ext 896
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-05
Data de publicação: 2004-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: SUÍÇA. Cód. Penal Suíço,
 artigos 158 (administração fraudulenta), 138, I (desfalque) e 146
(fraude). Lei brasileira, Lei 7.492/86, art. 4º (gestão fraudulenta
de instituição financeira).
I. - Pedido de extradição instruído com
 os documentos exigidos pelo Estatuto dos Estrangeiros, Lei
6.815/80, art. 80.
II. - Fatos delituosos tipificados como crime na
 lei penal suíça e na lei brasileira, Lei 7.492/86, art. 4º.
III. -
 Inocorrência de prescrição tanto pela lei suíça quanto pela lei
brasileira.
IV. - Extradição deferida.